Tribunal: STF
Processo: RE 1484410
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Compulsando os autos, verifico que o Superior Tribunal de Justiça extinguiu o processo sem resolução do mérito ao homologar pedido de desistência do presente Mandado de Segurança formulado pela impetrante, conforme segue (e-Doc. 159):



    “Trata-se de pedido de desistência da demanda (fls. 679-681, e-STJ). 



    Foram observadas as formalidades legais, com outorga de poderes específicos ao advogado subscritor da petição, conforme consta do instrumento de procuração à fl. 92, e-STJ. 



    É lícito à impetrante desistir do Mandado de Segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora e a qualquer tempo, mesmo após proferida sentença de mérito, ainda que desfavorável à impetrante. 



    É o que decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do seu Tema 530, vinculado ao Recurso Extraordinário 669.367, cujo acórdão recebeu a ementa abaixo transcrita: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. 



    ‘É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários’ (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), ‘a qualquer momento antes do término do julgamento’ (MS 24.584- AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), ‘mesmo após eventual sentença concessiva do 'writ' constitucional, (…) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no a rt. 267, § 4º, do CPC’ (RE 255.837-AgR/PR, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). 



    Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido. 



    (RE 669367, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30- 10-2014 RTJ VOL-00235-01 PP-00280)



     



    Diante do exposto, homologo a desistência do Mandado de Segurança e extingo o feito, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII, do CPC/2015. Julgo prejudicados os Embargos de Declaração às fls. 671-676, e-STJ. 



    Publique-se. 



    Intimem-se. 



    Após, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa dos autos. ”



    Ante o exposto, extinto o feito do qual se originou o presente apelo extremo, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário por perda superveniente de objeto.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente